Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-10.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000561-10.2018.8.14.0040

APELANTE: GEORVANE DA SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. INCABÍVEL. SÚMULA EM PLENO VIGOR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que fosse aceita a atenuante da confissão, nossa Corte Cidadã compreende que a referida súmula se encontra em perfeita validade, não só podendo, mas como devendo ser aplicada na segunda fase, obstando a redução da pena para um patamar abaixo do mínimo descrito no tipo penal.

2. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 597.270, assentou entendimento de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando a súmula 231 do STJ.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0000561-10.2018.8.14.0040

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA
DE PARAUAPEBAS/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GEORVANE DA SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR
: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

GEORVANE DA SILVA RODRIGUES
interpôs o recurso em análise, visando desconstituir a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, vinculado à 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que condenou o requerido
a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, por ter praticado o delito descrito no art. 157, caput do CPB (Roubo)
.

Segundo a peça acusatória (Id 16135156):

“Narra a peça informativa que o Denunciado PEDRO GEOVANE SILVA RODRIGUES, no dia 18.01.2018, por volta de 08h20min, na Rua da Escola Cecília Meireles, bairro União, nesta cidade, mediante grave ameaça, uso de arma branca tipo faca, subtraiu da vítima MARIA ROSÂNGELA SILVA BARROS uma bolsa”.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
sentenciou o recorrente no dia 01.12.2020 (Id 17961140) pelo delito acima informado.

Irresignada, a defesa do réu interpôs apelação (Id 17961153), apresentado suas razões com os seguintes pedidos:

(I)

Aplicação da atenuante da confissão e consequente afastamento da Sumula 231 do STJ para que a pena seja fixada aquém do mínimo legal;

Em contrarrazões (Id 17961157), o Ministério Público, em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

Da atenuante da confissão e consequente pena aquém do mínimo legal

O apelo não merece provimento. Apesar dos argumentos veiculados no presente recurso, não há como modificar a decisão agravada.

No âmbito de nossa Corte Cidadã, não obstante a Sexta Turma, em 21/03/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/05/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permissivo do § 1º do respectivo dispositivo.

Desta maneira, não tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento.

Na aplicação da pena intermediária, constante na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade, fazendo com que a pena ficasse no mínimo legal e deixou de aplicar a atenuante da confissão, muito provavelmente em razão da súmula 231 do STJ que estabelece que a pena intermediária não pode ficar aquém do mínimo legal, mesmo presentes atenuantes.

Permanece vigente a orientação firmada em nossa Corte Cidadã, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão e a menoridade, não pode gerar a redução da pena para abaixo do mínimo legal, como reza a Súmula 231.

Não há falar em ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena, pois o juiz não pode estar acima da lei no mister de legislador, criando formas de diminuição de pena ou atenuantes que não estão em nossas leis vigentes.

Os argumentos ventilados na peça de apelação não são capazes de obstar a aplicação do referido enunciado sumular.

Vejamos alguns julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. Quanto ao agravante João Filipi, a tese de que a reincidência não deveria majorar a pena na segunda fase da dosimetria, em razão da aplicação do direito ao esquecimento, não foi trazida nas razões do recurso especial, tendo sido invocada somente por ocasião do presente agravo. Assim, em se tratando de inovação recursal em agravo regimental, dela não pode conhecer esta Corte Superior, que possui entendimento no sentido de que "é incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa, bem como o pedido de concessão de habeas corpus de ofício como forma de burlar o não conhecimento do apelo especial ou de seus respectivos recursos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.878.116/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023, grifei). 2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ" ( AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2013585 SC 2022/0214629-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ . [...] 4. A conclusão alcançada nos autos encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, haja vista, para a consumação do crime patrimonial, ser desnecessária a cessação da clandestinidade ou da violência, bem como a posse mansa e pacífica da res furtiva. 5. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ. 6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022, grifei.).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
231
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o enunciado na Súmula n.
231
do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Entendimento confirmado pela Terceira Seção desta Corte com o julgamento do REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Ministra
Nome
, apreciado sob o rito do recurso especial repetitivo. 2. Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não há como as reprimendas serem reduzidas na segunda fase da dosimetria, em razão de as penas-base já haverem sido estabelecidas no mínimo legal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 188232/MS, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, j. 15/12/2020, DJE 18/12/2020.).

A incidência do verbete 231 do STJ permanece incólume na jurisprudência desta Corte, não tendo, a defesa demonstrada fundamentação apta a justificar uma modificação do entendimento acerca do tema.

Trago outros julgados:

GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. EMENDATIO LIBELLI PARA READEQUAÇÃO TÍPICA. ART.
386
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
CPP
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA
7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART.
65
, D, DO
CÓDIGO PENAL
-
CP
. REVISÃO ACERCA DA SÚMULA
231
DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECONHECIMENTO DE CONSTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO STF. AFRONTA AO ART.
288
DO
CP
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.[...] 3. Inexiste violação ao art.
65
, d, do
Código Penal
, pois confissão espontânea dos réus foi reconhecida, todavia, sem impacto na reprimenda, em razão da inadmissibilidade da redução da pena, na segunda fase, em patamar abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n.
231
do STJ. 4. A tese defensiva trazida no agravo regimental, relativa à necessidade de revisão da Súmula n.
231
do STJ, constitui inovação recursal e nítida tentativa de ampliar o objeto da controvérsia nesse tópico. Referida alegação sequer constou do recurso especial, o qual somente impugnou o suposto afastamento da confissão espontânea. Agravo regimental não conhecido nesse ponto. [...]. 7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2139840 RJ 2022/0168415-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
231
/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n.
231
deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (
AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA
, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2236332 TO 2022/0340599-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 597.270, foi no mesmo sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando a súmula 231 do STJ.

Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade na aplicação da Súmula acima referida, caso fosse observada a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena.

Ante o exposto
conheço do presente recurso
e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém, ___ de _ ______________ de 2024.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024